Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724159-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Acessando o processo que, na origem, ensejou a impetração do presente mandado de segurança, qual seja a ação de improbidade número 0010239-23.2012.8.07.0018, essa Relatoria observou algumas questões processuais imprescindíveis à análise da via eleita. Observa-se que a decisão apontada como ilegal (ID 154667966 na origem) foi exarada em 04/04/23 e disponibilizada em 11/04/23 (155045720 na origem), bem como foram opostos embargos de declaração em 19/04/23 (ID 156025898 na origem), rejeitados em 25/04/23 (ID 156484936 na origem), não existindo notícia nos autos quanto à impugnação do conteúdo da referida decisão, por meio do manuseio de instrumento recursal próprio. Destaca-se, ainda, que o presente mandado de segurança foi impetrado no dia 20/06/2023, tendo sido distribuído nesse mesmo dia, por prevenção, para essa Relatoria, segundo ID 48027587. O mesmo se observa na medida cautelar na ação de improbidade número 0048404-71.2014.8.07.0018, que também teve decisão exarada em 04/04/23, seguida da oposição de embargos em 18/04/23, bem como de decisão rejeitando os embargos em 25/04/23, sem notícia, naqueles autos, de manuseio de instrumento recursal próprio. Diante desse cenário, considerando que: (i) a natureza das decisões apontadas como ilegais pelo Impetrante autoriza, em tese, o manuseio de recurso específico; (ii) nas respectivas ações de improbidade, as decisões apontadas não foram objeto, na origem, do instrumento recursal respectivo; (iii) o Art. 5o da Lei 12.016/2009 elenca hipóteses nas quais não se contempla a concessão do mandado de segurança; (iv) por resultado, o mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal, chamo o feito à ordem, e determino a INTIMAÇÃO do Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se em relação ao cabimento do presente mandado de segurança, nos termos do Art. 10 c/c 932, ambos do CPC, sob pena de indeferimento in limine. Após, volte o feito à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2023 21:43:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador